Tribunal: TJPA
Processo: 0844614-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844614-31.2021.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: ADELINO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS

DE SUCUMBÊNCIA FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL E ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ.
VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE

1.Em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
Tema
1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, a fixação equitativa dos
honorários
somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, serem observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, art. 85 do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese em análise, não é possível o arbitramento dos
honorários
de sucumbência com base na
equidade
, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com o a regra constante do § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.

3- Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08 a 12/08/2024

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de
sentença, que
confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Hospital Ophir Loyola e o Estado do Pará ao fornecimento dos medicamentos ZYTIGA 500 mg e PREDNISONA 500 mg à Adelino Ferreira Nunes.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do medicamento para o adequado tratamento do paciente.

Inconformado, o Hospital Ophir Loyola interpôs o presente recurso insurgindo-se contra a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 10% em favor do patrono do apelado. Pugna pelo provimento recursal e reforma da sentença para fixar honorários por equidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela não intervenção por ausência de interesse do órgão ministerial e em sede de remessa necessária pela manutenção integral da sentença atacada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a condenação em pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor do Hospital Ophir Loyola no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/2015.

Pertinente a tal tema, é cediço que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, que tem como norte o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, até mesmo quando a demanda for julgada extinta, sem julgamento de mérito.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte porcento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.

I
ndo além, o §4º, incisos II e III do artigo 85, estabelece que "
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

Com efeito, da análise dos autos, verifico que a sentença apelada não merece reformas uma vez que invocou critérios legais para fixar os honorários de sucumbência.

Isto porque, os
honorários
de sucumbência foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que resulta na importância de R$
20,000,00 (vinte mil reais),
o que não é exorbitante, muito menos valor irrisório, sendo condizente com o parâmetro legal mínimo estabelecido para os casos em que a Fazenda Pública é parte, na forma estabelecida no art. 85, §3.º, II, do CPC, ou seja: o mínimo admitido em lei.

Daí porque, se faz necessária a aplicação do entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º1.850.512/SP, que veda a fixação de
honorários
de forma equitativa, na forma defendida no arrazoado da apelação, com base na aplicação do art. 85, §8.º, do CPC, quando não for caso de aproveitamento econômico inestimável ou irrisório, como na espécie, nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOSREPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITOECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃOPOR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 ESEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DOREGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8ºdo artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, em como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 -isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico “inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base notar. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha afazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC / 2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como over Riding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85,§§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curie COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORESGERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear afixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/Preletor para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus Curie Instituto Brasileiro de Direito Processual -IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC),limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho

reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos -ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-lei. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso

estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 dopa/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância doar. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Sumulado STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ."

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nestas circunstâncias, não se caracteriza a ausência de fundamentação. É perfeitamente possível identificar o valor da causa correspondente ao proveito econômico pretendido, na importância de R$
191.675,28 (cento e noventa e um mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)
, e que foi observado o percentual mínimo de 10% (dez por cento), o que resulta na importância de R$ 19.167,52 (dezenove mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), valor esse que deve ser atualizado conforme dispositivo legal. Por conseguinte, não resta dúvida que o arbitramento é condizente com a situação do caso concreto, pois observada a previsão do art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC.

Impõe-se, levar em conta, quando da fixação dos honorários, os parâmetros enumerados nos incisos I a IV do §3° do art. 85 do CPC/15, a saber: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, assim como o tempo exigido para o seu serviço, avaliando-os fundamentadamente, no caso concreto.

Neste sentido, ressalta-se, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da Sentença apelada, o CPC/15.

Assim, não se cogita de falta de razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento, para a finalidade de caracterizar enriquecimento ilícito do causídico, muito menos para finalidade de inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, tendo em vista que a condenação foi dentro dos parâmetros legais, inclusive no mínimo permitido,
ex vi
art. art. 85, §3.º, II, do CPC.

Ademais, a alegação genérica do agravante de ausência de grandes discussões, baixa complexidade e de pouquíssimo desdobramento processual, não é hábil a caracterizar que não houve razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento, pois entendo que o arbitramento é compatível com o trabalho realizado, tendo em vista que fixado no mínimo legal previsto no art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC, não se trata de valor exorbitante para ocasionar enriquecimento ilícito e não se trata de valor ínfimo ou irrisório para aplicação da
equidade
, portanto, inadmissível a aplicação de arbitramento por
equidade
, consoante definido no Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024